Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015182-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), EUZI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 345.662.281-34 (APELADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e civil. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Aumento abusivo. Desproporcionalidade. Inobservância das normas da
ans
. Violação do
cdc
e do estatuto do idoso. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que

declarou a abusividade do reajuste de 100% aplicado em razão da mudança de faixa etária, determinando a apuração do percentual adequado por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença e condenando a requerida ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado por mudança de faixa etária respeitou os parâmetros legais e normativos; (
ii
) estabelecer se o percentual aplicado foi desproporcional e abusivo, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso; e (
iii
) determinar se a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III.
Razões de decidir

3.
O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003, art. 15, § 3o) veda a discriminação do consumidor idoso nos planos de saúde, impedindo reajustes que comprometam a continuidade da assistência.

4. O
reajuste aplicado resultou em aumento de 211%, superior ao percentual de 113,74% previsto no contrato, sem justificativa técnica ou atuarial idônea que demonstrasse sua necessidade.

5.
A ausência de comprovação de critérios técnicos transparentes para a majoração da mensalidade compromete a validade do reajuste e caracteriza abusividade
.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
O reajuste por faixa etária em planos de saúde é válido apenas se houver previsão contratual clara, respeito às normas da ANS e aplicação de percentuais compatíveis com bases atuariais idôneas.

2
.
O aumento substancial sem justificativa técnica idônea configura abusividade, violando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 6o, V, e 51, IV; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 952
; STJ, Tema 1.016; TJMT, N.U 1005950-32.2021.8.11.0041, Rel. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 29/01/2025; TJMT, N.U 1029715-53.2024.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida

Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da

Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Repetição De Indébito
ajuizada por
EUZI DE OLIV
EIRA BARBOSA
,
julgou

parcialmente

procedente
a pretens
ão deduzida na inicial para:
i)

declarara abusividade da cobrança do percentual de 100%
(cem por cento)
aplicado em decorrênc
ia da mudança da faixa etária;
ii
)

determinar
que a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença;
e

iii
)

condenar
a parte requerida
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil
(ID.
273184897
)
.

Em suas razões recursais
, a apelante sustenta
que o reenquadramento etário aplicado seguiu estritamente a legislação vigente, não
cabendo condenação por cumprimento das normas regulatórias
do setor de saúde suplementar
(ID. 273184907).

Argumenta que tanto a Lei dos Planos de Saúde (Lei
n.
9.656/98) quanto às normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) embasam e validam a aplicaçã
o do reajuste por faixa etária.

Alega erro na
fundamentação
da sentença, que considerou a aplicação de um reajuste de 211%, percentual que, segundo a recorrente, não consta no contrato.

Ressalta que todos os requisitos estabelecidos nesse entendimento foram cumpridos,
havendo expressa
previsão contratual, respeito às normas da ANS e ausência de aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedente a ação revisional de contrato de plano de saúde.

Subsidiariamente, c
aso a sentença não seja reformada em sua totalidade, a
apelante
argumenta que a verba honorária deve ser reduzida e
redistribuída entre as partes,
sob a
lega
ção
de
que a fixação dos honorários em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação não observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a simplicidade do caso e a ausência de grande complexidade jurídica
, além de ter sido
parcialmente procedente
.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do presente recurso
e
pel
a majoraç
ão dos honorários sucumbenciais

(ID
.
273184911
)
.

Recurso tempestivo e
devidamente
preparado (ID.
273589375
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que

Euzi

d
e Oliveira Barbosa

ajuizou

Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Repetição De Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência

em face de
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso/Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
,

com a pretensão de revisar os reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde, declarar a nulidade de cláusula contratual que prevê aumento por faixa etária e obter a repetição dos valores pagos indevidamente
(ID.
273184389
).

Em sua inicial, relatou que em 01/08/2005 firmou contrato de prestação de serviços de assistência à saúde
,
por meio do Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópica
,
com a requerida,
ora agravante
, n
a modalidade de coparticipação.

Sustentou que sempre arcou com as mensalidades, acrescidas dos valores de coparticipação, e que, até novembro de 2016, sua média mensal era de R$ 673,00. Contudo, a partir de 10/12/2016, em razão da mudança de faixa etária, sofreu um reajuste de 211%, elevando sua mensalidade para R$ 2.095,40,
diversamente do
previsto
no
contrato,
que
estabelecia um aumento de 113,74% ao completar 59 anos.

Diante disso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a aplicação dos reajustes indevidos e determinar que a requerida emitisse boletos no valor de R$ 874,00, equivalente a um reajuste razoável de 30%. Pleiteou, ainda, a declaração de nulidade da cláusula XV, item 15.6, e a limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS desde 2005, com a devolução dos valores pagos indevidamente, corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês.

No mérito,
postulou
a procedência da ação, com a confirmação da tutela provisória e a declaração de nulidade das cláusulas que preveem reajustes abusivos por faixa etária. Por fim, requereu a condenação da requerida à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 1.822,70, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do C
onsumidor.

A liminar foi deferida, determinando que a requerida se abstivesse de aplicar ao contrato de plano de saúde o reajuste por mudança de faixa etária,
sob pena
da adoção das medidas cabíveis para a efetivação da tutela, nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil (ID. 273184853).

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com os seguintes fundamentos pertinentes (ID. 273184898):

“[...] Pois bem.
O caso versa sobre a abusividade ou não do reajuste realizado no plano de saúde da autora.
[...].
Logo, é possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade das cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 6o, V c/c art. 51, IV do CDC).

A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor. Dessa forma, defiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Sobre o reajuste por faixa etária aplicáveis aos denominados contratos não adaptados, deve ser observado o entendimento firmado no
Resp
1.568.244-RJ, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob
à
égide das demandas repetitivas:
[...]
.
Importa observar o disposto na Resolução Normativa 171/2008 da ANS:
[...].
Com efeito, a Resolução Normativa prevê que os reajustes aplicados aos contratos anteriores à Lei 9.656/98 e a ela não
adaptados
, devem fazer constar expressamente no instrumento contratual, "o índice de preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste.".

Desse modo, caso não haja a observância desses requisitos no instrumento contratual será estipulado pela ANS limite ao reajuste.

Apesar do contrato firmado entre as partes prever expressamente as faixas etárias, não há indicação dos prêmios e percentuais de reajuste, conforme exigido no recurso repetitivo ("deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes") e normatização da Agencia Nacional de Seguros ("deverá ser aplicado o disposto no contrato, desde que contenha o índice de preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e demonstração das variações cons
ideradas no cálculo do reajuste
).

Com efeito,
a cláusula 12 das Condições Gerais do contrato, dispõem
que os valores dos prêmios mensais se expressam em US - Unidade de Serviço e o reajuste se dará na mesma época e proporção do Coeficiente de Honorários (CH) estipulado pela Associação Médica Brasileira AMB.

Verifica-se que os critérios contratuais para que se dê o cálculo das mensalidades bem como os respectivos reajustes não são óbvios e muito menos simples, de modo que gera incerteza no consumidor acerca da exatidão do prêmio por ele devido.

Ou seja, o contrato traz critérios de reajuste que não
respeitam a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica do consumidor, permitindo que a recorrente imponha de forma unilateral, os reajustes.

Referido extrato demonstra que em
Novembro
/2016 as mensalidades foram no valor de R$673,00 (seiscentos e setenta e três reais), e a partir de
Dezembro
/2016 a parcela chegou
a
importância de R$2.095,40 (dois mil noventa e cinco reais e quarenta centavos), contrariando o art. 19, da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS – Agência Nacional de Saúde.

Na hipótese, o reajuste de 211% para a faixa de 59 (cinquenta e nove) anos ou mais, descumpre o parâmetro estabelecido no Tema n. 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas, é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o comando do artigo 3o inciso II, da Resolução no. 63/2003 da ANS, cuja observância para os contratos novos (firmados a partir de 1o/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo.

Em sendo assim, quanto à validade formal da cláusula de reajuste, há que se reconhecer a abusividade do percentual aplicado, nos termos da orientação do Egrégio STJ fixado no
REsp
n. 1568.244/RJ.

[...]
.

No entanto, embora reconhecido o abuso praticado,
mister
a
instauração da fase de liquidação de sentença na
linha da
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo 952), a fim de
apurar o
percentual justo mediante cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, quando se verificará a importância efetivamente adimplida a maior, a qual deverá ser devolvida na forma simples.

[...]
.

Isto posto
, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente
Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Repetição De Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada por
Euzi
de Oliveira Barbosa,
em desfavor de
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso/Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
para:

a.
Declarar
a abusividade da cobrança do percentual de 100% aplicado em decorrência da mudança da faixa etária e determino que a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença;b.
Condena
r
a parte requerida aopagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

[
...]
”
.

Contra a referida sentença, a apelante opôs embargos declaratórios (ID. 273184900), os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(ID.
273184905
)
.

A controvérsia recursal
cinge-se
na legalidade do reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde da parte apelada, especificamente quanto à sua conformidade com a legislação vigente e as normas da ANS, à suposta abusividade do percentual praticado e à adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Pois bem.

In
casu
,
a
apelante
argumenta
que o reajuste
realizado
é legal e encontra fundamento na Lei n.o 9.656/98 e nas normas da ANS
,
aponta erro na sentença quanto ao percent
ual do aumento
e alega que os honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da c
ondenação são desproporcionais.

Do cotejo dos autos,
contudo,
verifica-se
que o
presente
recurso não comporta provimento. Vejamos.

Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor (Lei n.
8.078/1990) aos contratos de planos de saúde e seguro saúde, haja vista a inequívoca configuração de relação de consumo entre as o
peradoras e seus beneficiários.

Nesse contexto, é fundamental a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a interpretação das cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor, con
forme preconiza o artigo 47 do referido diploma legal
.

O
reajuste por faixa etária
nos planos de saúde constitui mecanismo utilizado pelas operadoras para equilibrar o custo do atendimento
médico ao longo do tempo, considerando o aumento da demanda por serviços de saúde conforme o envelhecimento dos beneficiários. Essa prática é
permitida pela legislação e regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
,
desde que obedecidos critérios que garantam transparência e proporcionalidade
.

O Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003, art. 15, § 3o) impõem limites a tais aumentos, de modo a
evitar a discriminação do consumidor idoso
e
impedir reajustes que inviabilizem a continuidade da assistência à saúde
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no
Tema 952
, estabelecendo que os reajustes
são
válidos apenas quando há:
“
(i)
previsão contratual clara
,

(
ii
)
respeito às normas da ANS

e

(
iii
)

percentuais compatíveis com bases atuariais idôneas
,

sem onerar excessivamente o consumidor
”
.

O
entendimento foi reafirmado no Tema 1.016
, que dispõe que reajustes por faixa etária em planos coletivos devem ser embasados em critérios atuariais transparentes e demonstráveis,
sendo vedada a imposição de aum
entos excessivos e arbitrários
.

Portanto, ainda que
o reajuste por faixa etária seja permitido, deve respeitar determinados re
quisitos legais e regulatórios, preservando
o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais
.

Na hipótese, conforme o
extrato analítico de recebimento
constante nos autos (ID. 273184398), a mensalidade referente
a
novembro de 2016

era de
R$ 673,00
(
seiscentos e setenta e três reais
)
,
aumentando
para
R$ 2.095,40
(dois mil, noventa e cinco reais e quarenta centavos)
em
dezembro do mesmo ano

(ID. 273184391)
.

Esse aumento corresponde a um percentual de
211%
, ultrapassando significativamente
o limite
previsto
na cláusula XV, itens 15.6 e 15.6.1, do contrato firmado entre as partes, que previa um reajuste de 113,74% em razão da mudança de faixa etária ao atingir 59 anos

(ID.
273184392, p.
1, anexo I, tabela 2)
.

Todavia, n
ão há nos autos comprovação de estudos técnicos ou base atuarial idônea que justifiquem tal aumento
.

Nesse cenário, a

ausência de justificativa técnica
compromete a validade do reajuste, pois impede que o consumidor compreenda a metodologia utilizada e afasta qualquer possibilidade de fiscalização dos valores cobrados
.

Aliás, embora a apelante sustente que a validação da Nota Técnica pela ANS afasta qualquer questionamento sobre a base atuarial do reajuste, tal argumentação não merece prosperar, pois o registro do produto pela agência reguladora não constitui salvo-conduto para aumentos abusivos, tampouco retira do Poder
Judiciário a competência de examinar a legalidade
e razoabilidade dos reajustes
.

Isso porque a
homologação administrativa não exime a operadora de saúde de demonstrar, de forma transparente e fundamentada, a efetiva necessidade do aumento, especialmente quando este ultrapassa significativamente os limites contratuais e regulatórios, oneran
do excessivamente o consumidor.

Nesse sentido, a mera existência de registro na ANS não afasta o controle judicial dos requisitos de validade do reajuste, notadamente quando reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual aplicado, que no caso concreto representa um aumento de 211%,
muito além do previsto contratualmente
.

Corroborando este entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso
s
semelhante
s
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
O reajuste por faixa etária em planos de saúde é permitido, desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e aplicação de percentuais razoáveis, conforme Lei no
9.656/1998 e Tema 952 do STJ.

[...].
O reajuste por faixa etária em planos de saúde é válido apenas quando observada a previsão contratual
,
o respeito às normas reguladoras e a aplicação de percentuais razoáveis e proporcionais
.
A ausência de justificativa atuarial idônea para percentual de reajuste superior à razoabilidade caracteriza abusividade e autoriza a declaração de nulidade da cobrança
. [...]”.
(N.U 1005950-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 02/02/2025
– grifo nosso
)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA
. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
1
.
Os reajustes em planos de saúde coletivos não podem ser aplicados de forma desarrazoa e desproporcional
,
sob pena de configurar prática abusiva
. 2. A majoração substancial na mensalidade, que registra aumento desproporcional, configura abusividade, pois impõe à
Agravada ônus
excessivo e desarrazoado. 3.
A Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fatores que justificassem o reajuste aplicado
. 4. O Estatuto do Idoso veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. IV. Dispositivo e tese 1. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: ‘1.
É abusivo o reajuste aplicado a plano de saúde coletivo de forma unilateral e sem a devida justificativa técnica e atuarial, quando a majoração é substancial e impõe ao consumidor ônus excessivo e desarrazoado
. 2. O reajuste por faixa etária em plano de
saúde, quando aplicado de forma abusiva, configura discriminação ao idoso’. [...]”. (N.U 1029715-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
– grifo nosso
)

A propósito
, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reafirmou seu entendimento sobre a matéria:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. [...]
5
.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que

"(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
"
(Tema repetitivo n. 952/
STJ
.

REsp
n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo
n .
1.016/STJ.
REsp
n. 1 .715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022).
[...]”.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2090567 SP 2023/0282851-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024
– grifo nosso
)

Portanto,
resta
configurada a abusividade do reajuste
por desrespeito às normas regulatórias e aos precedentes vinculantes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

No que se refere ao
pedido de redistribuição da verba honorária
, este
também
não merece acolhimento, porquanto
a apelada decaiu de parte ínfima do pedido originalmente formulado
.
Assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a apelante deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.

Ademais, o percentual de 20%
(vinte por cento)
fixado
pelo Juízo de origem
a título de honorários advocatícios está em consonância
com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim,
quanto à

divergência entre os percentuais mencionados na sentença
–
211% na fundamentação
e
100% no dispositivo
–
constata-se
tão somente
um
erro material
, passível de correção de ofício, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção desse erro não implica modificação do julgamento ou rediscussão do direito envolvido, pois
a própria decisão determina que a apuração do percentual adequado
será
realizada por
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
,
demonstra
ndo
que o
J
uízo
singular

reconheceu a necessidade de um exame técnico posterior para verificar a real majoração permitida
, garantindo equilíbrio entre os princípios do contrato e a proteção do consumidor.

Dessa forma, para preservar a coerência da
sentença apelada
e evitar qualquer interpretação equivocada,
corrijo de ofício o dispositivo da sentença para que conste o percentual de 211%
, tal como descrito na fundamentação
.

Assim
, a

sentença recorrida

se
revela
alinhada
com o entendime
nto jurisprudencial consolidado

e em princípios constitucionais de proteção ao consumidor, especialmente ao idoso
,
evidenciando a desproporcionalidade dos valores cobrados pela apelante
, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação interposto por
Unimed Federação do Estado de Mato
Grosso/Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Corrijo, de ofício, o erro material constante no dispositivo da sentença para que conste o percentual de
211%
(duzentos e onze por cento)
, conforme fundamentação.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%)
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS, Re. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024,
DJe
28/02/2024)
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025